Tribunal: TJPA
Processo: 0802315-69.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802315-69.2021.8.14.0000
PACIENTE: CREUZA CARVALHO DA SILVA NETA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE GOIANESIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL). NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO, BEM COMO NAQUELA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Descabido, na via estreita do
writ
, o exame de provas, pois a impetração deve se limitar a matérias de direito que não demandem incursão no pavilhão probatório, de modo que a presença do
animus necandi
traduz questão a ser avaliada pelo juízo processante;

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, pois estes restaram devidamente demonstrados, havendo prova da materialidade do crime e indícios de sua autoria;

3. Encarceramento provisório que não malfere o princípio constitucional da presunção de inocência, quando presentes os requisitos autorizadores, como ocorre
in casu
;

4. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer em parte a ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra.
Patrícia Ayres de Melo
, em favor da nacional Creuza Carvalho da Silva Neta, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere a impetrante, em suma, que:

“
A Autora teve sua liberdade cerceada em 09 de junho de 2020, ao ser presa preventivamente por supostamente ter participado do crime tipificado no artigo 121, § 2º, II e IV do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória, que no dia 02 de junho de 2020, o Sr. Antônio Carlos Silva dos Santos, também conhecido como “Mendonça ou Periquito”, fora vítima de homicídio.

Conforme se pode extrair, o
parquet
, com base em depoimentos testemunhais, ofertou denúncia contra a Autora por homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

Comunicado ao Juízo da comarca de Goianésia-PA, este entendeu pela manutenção da prisão preventiva, sob o argumento de que
“(...) Diante das peças investigatórias ora em análise, entendo deva ser decretada a prisão preventiva dos representados. O crime atribuído aos acusados é grave, apenado com reclusão.

Há no feito indícios de materialidade e autoria recaindo sobre eles
”.

Fora formulado em favor da Paciente, pedido de revogação da prisão preventiva, tendo em vista os fundamentos equivocadamente apontados no momento da preventiva.

Não obstante, tal pedido não fora acolhido, apoiando-se, novamente, em argumentos infundados, conforme será demonstrado posteriormente.

Outrossim, como se pode observar, desde o início da persecução penal até a presente data, a acusada nada fez para que justificasse seu encarceramento, bem como, não atentou contra a ordem pública, não tentou atrapalhar a instrução criminal e sequer coloca em risco a integridade de outrem.

A acusada está mantida presa desde 09 de junho de 2020, mesmo sem qualquer indício de autoria e materialidade do crime tipificado no artigo 121 do código penal brasileiro.

Ademais, a autora comprometeu-se a colaborar com toda a persecução penal, no que couber, de forma que seu encarceramento se toma obsoleto. Diante da desnecessidade de sua manutenção na prisão, o
habeas corpus repressivo
é medida que se pede com caráter de urgência.

Em síntese, são os fatos.” <sic>

Por conseguinte, sustenta que
a decisão que decretou a prisão preventiva, assim como aquela que indeferiu o pedido de revogação, encontra-se sem qualquer indicação de elementos concretos, o que caracteriza a falta de fundamentação no decreto constritivo, além de negar a autoria do crime que lhe é imputado.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

a) determine a notificação da autoridade coatora, nos termos do art. 662 do CPP;

b) conceda o pedido liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, nos termos do art. 660, §1º, do CPP, confirmando, posteriormente, a concessão do presente pedido.

c) a intimação do Representante do Ministério Público, conforme determina o Decreto-Lei nº 552/1969;
”
<sic>

Junta documentos (Id. 4760250 a 4760257).

O pedido de liminar foi indeferido na Id. 4781103, sendo prestadas as informações na Id. 4802451, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 4883799.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da negativa de autoria - não conhecimento

Destaco, desde logo, que em relação a negativa de autoria, diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, não cabe analisá-la no seu estreito limite matéria relacionada à produção probatória, situação que ocasiona o não conhecimento.

Ora, é inerente ao caráter da ação constitucional de
habeas corpus
a prova pré-constituída, razão pela qual a análise/percepção da autoria do crime ou da materialidade do delito deve ser concretizada na instrução do feito criminal, não sendo a via eleita adequada para se debater a existência de prova de liame subjetivo.

Nesse sentido, destaco precedente do c. STJ:

PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.

1. Inviável a análise em
habeas corpus
quanto a alegações de negativa de autoria em face da impossibilidade de aprofundada dilação probatória que será feita no cerne da ação penal.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicitada na periculosidade dos acusados, pois todos possuem passagem pela polícia, sendo que um deles registra antecedentes, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.”

(HC 396.776/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

Portanto, mostrando-se incompatível o exame apurado das provas com a presente medida judicial, resta inviável isentar o paciente da acusação sem uma perquirição aprofundada do contexto fático probatório, pelo que não deve ser conhecida a ordem neste ponto.

Da falta de fundamentação na decisão que decretou/manteve a preventiva

Analisando-se os autos observa-se que o posicionamento do magistrado
a quo
, ao decidir pela segregação cautelar do paciente, se revela acertada e está lastreado em elementos concretos.

In casu
, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade na prisão preventiva da paciente que possa ensejar a sua liberdade, pois as decisões estão apoiadas em elementos que caracterizam a real necessidade, sendo esclarecedor transcrever trechos naquela que a decretou, Id. 4760251, assim como na que indeferiu o pedido de revogação, Id. 4760252,
verbis
:

“(...).

Nos termos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante,
ou mediante representação da autoridade policial
e a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Pois bem. Diante das peças investigatórias ora em análise, entendo deva ser decretada a prisão preventiva dos representados. O crime atribuído aos acusados é grave, apenado com reclusão. Há no feito indícios de materialidade e autoria recaindo sobre eles.

(...).

Nota-se que aos representados é imputada a prática de delito de natureza grave, homicídio, ato que teve grave repercussão social e evidente abalo à ordem pública. A gravidade do crime e os indícios probatórios demonstram ser imprescindível a prisão cautelar para continuidade das investigações.

Necessária, à toda evidência, a pronta intervenção do poder público para coibir práticas desta natureza, sobremodo, nesta Comarca, ainda de porte médio, assustada com o crescer da violência. Imperioso resgatar a ordem social e a própria credibilidade da justiça, abaladas com a prática do ato.

Consabido que a gravidade em abstrato do crime, por si só, não tem o condão de legitimar a medida. Todavia, no caso em apreço o periculum libertatis restou configurado a partir do agir dos representados que, em tese, a mando de “Creuza Neto” teriam ceifado a vida da vítima com disparos de arma de fogo, em razão de dividas relativas ao tráfico espúrio de entorpecentes.

Assim, necessária a adoção de medida extrema para acautelar-se a ordem pública. (...)” <sic>

E, ainda:

“A prisão cautelar da acusada foi decretada, em razão da presença dos requisitos previstos nos arts. 311 e seguintes do CPP.

O fumus comissi delicti (prova de materialidade e indícios de autoria) estão devidamente demonstrados nos autos, sobretudo na decisão que decretou a custódia cautelar da acusada. De igual forma, o periculum libertatis também está presente, uma vez que a liberdade da acusada oferece risco concreto à ordem pública, conforme restou sobejamente demonstrado nos autos. A sua liberdade também compromete a dignidade da justiça, em razão do sentimento de impunidade gerado, especialmente, em crime dessa repercussão social.

No caso em tela, verifico ainda que a instrução processual não encerrou, e a liberdade da acusada poderia comprometer o depoimento das testemunhas.

Nesse ponto, sublinho que as testemunhas José Ivan Gomes Pimentel, Francinaldo Tomás de Aquino e Maria Antônia Silva dos Santos apontam que a acusada tem envolvimento no tráfico de drogas e que os moradores temem sua presença por andar armada e propagar o terror na vila Porto Novo, zona rural do Município (fls. 21/23). Merece atenção especial as declarações de Francinaldo, pois declarou que no dia 02/06/2020, por volta das 16h, o acusado Wanderson (vulgo Zé feinho), primo de Creuza, e, em tese, sócio do comércio ilícito de drogas afirmou ter “eliminado a vítima”.

Doutra banda, no que diz respeito a primariedade, bons antecedentes e residência fixa, vale citar que “a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não possuem condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal” (HC 130412/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, 3/11/2015, Segunda Turma).

(omissis).

Todos esses elementos, e demais apontados na decisão que decretou a prisão, revelam a necessidade imperiosa da manutenção da segregação cautelar, que não pode, pelo absoluto descabimento, ser substituída por outras medidas cautelares não privativas de liberdade. Esse entendimento é compartilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...).

Diante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de CREUZA CARVALHO DA SILVA NETA.” <sic>

Com efeito, ressai da transcrição das linhas acima que a prisão preventiva da paciente decorre não só de fundamentação expressa em termos claros e objetivos, estando suficiente e adequada para demonstrar a necessidade do acautelamento.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AGENTES POLICIAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DOS DELITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na gravidade concreta dos crimes porquanto revela, em tese, a reiterada prática de crimes cometidos por agentes públicos vinculados à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

2. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. Precedentes.

3. O período pouco maior de um ano para o decreto prisional, observada as particularidades, como o número e a gravidade concreta dos crimes e o concurso de vários agentes policiais, com o desenvolvimento de investigações, não torna certa a ausência de riscos e da falta de contemporaneidade.

4. Recurso em
habeas corpus
improvido.

(RHC 111.803/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019)

Portanto, a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional, eis que obedeceu os critérios da necessidade e adequação.

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
em parte e o denego.

É como voto.

Belém, 23/04/2021